Tribunal: TJSP
Processo: 1045010-21.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de dívidas que estão prescritas e inclusas na plataforma 'SERASA LIMPA NOME' - Contestação fundada na assertiva de licitude da tentativa de acordo pela via extrajudicial em plataforma que não tem caráter restritivo – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente, porque dívida prescrita ainda caracteriza obrigação natural que pode ser solvida – Irresignação

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de dívidas que estão prescritas e inclusas na plataforma 'SERASA LIMPA NOME' - Contestação fundada na assertiva de licitude da tentativa de acordo pela via extrajudicial em plataforma que não tem caráter restritivo – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente, porque dívida prescrita ainda caracteriza obrigação natural que pode ser solvida – Irresignação recursal da autora reiterando os argumentos da petição inicial - DÍVIDA PRESCRITA – Persistência do direito subjetivo do credor em receber a dívida, agora em situação de obrigação natural – Licitude da tentativa da negociação, extrajudicialmente, por plataformas reservadas, sem publicidade e de acesso exclusivo do devedor por cadastro pessoal – Inexistência de situação de diminuição de score em cadastro positivo – Matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 550) – Pretensão inicial integralmente rejeitada – Sentença mantida - Apelação não provida.*